Tribunal: TJMT
Processo: 0017793-89.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0017793-89.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 076.180.808-60 (RECORRIDO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 074.100.768-10 (RECORRIDO), JOSIMARA RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 195.223.228-73 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 076.180.808-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 074.100.768-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA (RECORRIDO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
a
reclamação
com o
fundamento
de que a
notificação
de
multa

realizada

pelo

fisco
é
nula
(inclusive
reconhecido

por

ele
),
em

razão
da
ausência
de
notificação

pessoal
do
contribuinte
, e o
recorrente

não

aborda
a
temática

necessária

quanto

ao

regular
procedimento
para
constituição
do
crédito

tributário
, inclusive,
apresenta
ndo

em

seu

recurso

fato

gerador
da
multa

diverso

daquele

constante

na

notificação
,
argumentando

apenas que ela é devida e decorre do trânsito de mercadoria

desacompanhada
de
notas

fiscais
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0017793-89.2013.8.11.0041

Origem
:
3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA; MARCELO RIBEIRO DE MENDONCA; JOSIMARA RIBEIRO DE MENDONCA; e CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA/ MARCELO RIBEIRO DE MENDONCA /JOSIMARA RIBEIRO DE MENDONCA /CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA
ajuizaram

reclamação

anulatória

em
face ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID168681230/PJe2.
Concluiu
que: a) o
próprio

fisco

reconheceu
a
nulidade
das
notificações
de
lançamento
no 550201/693/11/2012 e no 550071/693/11/2012,
implicando

na

nulidade

destas
; b) é de
responsabilidade
do
vendedor

os
dados
constantes
no
documento
fiscal; e c) o
equívoco
das
notas

fiscais

ocorreram

apenas

em
7,
num
total de 96,
além
do
fato
de
ter

sido

recolhido
o
diferencial
de
alíquota
,
evidenciando
a
inexistência
de
má-fé
.
Julgou

procedente

a

ação
para
declarar
a
nulidade
da
multa

decorrente
da
Notificação
de
Lançamento
no 550071/693/11/2012,
ou

outra

dela

decorrente
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso
de
Apelação
no ID 168681234/PJe2.
Em

resumo
,
asseverou
que a
multa é devida e decorre do trânsito de mercadorias

desacompanhadas
de
notas

fiscais
e que
o

vendedor
as
preenche
com
informações

fornecidas

pelo

próprio
comprador.
Requereu

seja

reconhecida
a
legalidade
da
Notificação
de
Lançamento

no
550071/693/11/2012.

As
partes

reclamantes

apresentaram

contrarrazões
no ID 168681237/PJe2.

Manifestação
do Parquet no ID 170164157/PJe2 se
abstendo
de
lançar

parecer

meritório
,
haja
vista
a

ausência
de
interesse

público

ou
social que
justifique

sua

intervenção
.

Decisão

proferida
no ID 177932159/PJe2
declarando

a

incompetência
do E. TJMT para
apreciar
o
recurso
e
determinando
a
remessa

dos autos

às

Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso.

Vieram

os
autos
redistribuídos
para
esta

Unidade

Judiciária
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente

a

inicial
com o
fundamento
de
nulidade
da
notificação
de
lançamento
no 550071/693/11/2012,
porquanto

estas

foram

encaminhadas
para
endereço
do
destinatário
das
notas

fiscais
,
diverso

daquele

constante

na

inscrição

estadual
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alega
que a
multa
é
devida
e que
decorre
do
trânsito
de
mercadorias

desacompanhadas
das
respectivas

notas

fiscais
,
contudo
,
em

nenhum

momento

impugna

referida

nulidade

suscitada
no
decisum

atacado
, mas
traz

matéria
que
não

guarda

qualquer

relação
com a
lide
e que,
além

disso
,
sequer
é o
fundamento
da
multa
que
buscou

aplicar

em
face dos
contribuintes
,
qual

seja
"
fornecimento
de
declaração
falsa,
negando

ou

alegando
a
condição
de
contribuinte
do
imposto
-
multa
de 25% (
vinte
e
cinco
)
por
cento do valor da
operação

ou

prestação
" (art. 45,
inciso
X,
alínea
"f" da Lei
Estadual
no
7.098/98,
vigente
à
época
).

Destaco
,
além

disso
, que a
sentença

trouxe

também

em

seus

fundamentos
que
inexiste

má-fé
, ante o
número
de
notas

fiscais

emitidas

em

comparação
com a
quantidade

daquelas
que
apresentaram

algum

equívoco
,
assim

como
o
fato
de
os

reclamantes

terem

recolhido
o
diferencial
de
alíquota
, o que
sequer

foi

tratado
no
recurso
.

Por

fim
,
conforme
se
afere
da
sentença
, o
juízo

singular

bem

fundamentou
que se "
o
próprio

fisco

reconhece
o
seu

erro
e
nulifica
a
notificação
de
lançamento
no 550201/693/11/2012 e a
notificação
de
lançamento
no 550071/693/11/2012,
força

reconhecer
que
não
se
pode

entender

como

incidente
a
hipótese
da
aplicação
da
multa
do art. 45,
inciso
X,
alínea
“f”,
da Lei
Estadual
7.098/1998,
afirmando
que
houve

omissão

ou

fornecimento de declaração falsa, negando a condição de contribuinte do imposto
", o que, de
mesmo

modo
,
não

foi

tratado
no
recuso
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
e,
por

consequência
,
não

pode
o
recurso

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024